Tribunal: TJES
Processo: 5009550-66.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009550-66.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: PETSHOP BRASIL UNIVERSAL LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO COM NÚMERO DE SÉRIE IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO INTERMEDIADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por plataforma digital de pagamentos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por defeito oculto em aparelho celular adquirido por meio de sua intermediação, com condenação ao pagamento de R$3.174,00 por danos materiais e R$3.000,00 por danos morais.

2.Produto apresentou número de série divergente, impedindo o atendimento por assistência técnica autorizada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a plataforma de intermediação digital responde pela venda de produto com vício oculto e se o valor da indenização por danos morais comporta revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por ausência de complexidade técnica que exija produção de prova pericial.

5. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva à luz da teoria da asserção.

6.Aplicação do art. 14 do CDC: responsabilidade objetiva do fornecedor/intermediador pela falha na prestação do serviço.

7. Inexistência de prova de diligência da plataforma quanto à confiabilidade do vendedor e do produto comercializado.

8.Configurada falha na prestação do serviço. Indenização por danos materiais devida.

9.O dano moral decorre da frustração do direito à segurança na relação de consumo e do abalo pela aquisição de produto defeituoso.

10. Valor de R$3.000,00 não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

11.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma de intermediação digital responde objetivamente pelos vícios de produto adquirido por seu intermédio, quando não comprova diligência na verificação da legalidade da transação. 2. O fornecimento de produto com número de série irregular que impede assistência técnica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009550-66.2023.8.08.0021

RECORRENTE:MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: FABIO COUTINHO BARROS

JUIZ SENTENCIANTE: GIL VELLOZO TADDEI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO COM NÚMERO DE SÉRIE IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO INTERMEDIADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por plataforma digital de pagamentos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por defeito oculto em aparelho celular adquirido por meio de sua intermediação, com condenação ao pagamento de R$3.174,00 por danos materiais e R$3.000,00 por danos morais.

2.Produto apresentou número de série divergente, impedindo o atendimento por assistência técnica autorizada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a plataforma de intermediação digital responde pela venda de produto com vício oculto e se o valor da indenização por danos morais comporta revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por ausência de complexidade técnica que exija produção de prova pericial.

5. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva à luz da teoria da asserção.

6.Aplicação do art. 14 do CDC: responsabilidade objetiva do fornecedor/intermediador pela falha na prestação do serviço.

7. Inexistência de prova de diligência da plataforma quanto à confiabilidade do vendedor e do produto comercializado.

8.Configurada falha na prestação do serviço. Indenização por danos materiais devida.

9.O dano moral decorre da frustração do direito à segurança na relação de consumo e do abalo pela aquisição de produto defeituoso.

10. Valor de R$3.000,00 não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

11.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma de intermediação digital responde objetivamente pelos vícios de produto adquirido por seu intermédio, quando não comprova diligência na verificação da legalidade da transação. 2. O fornecimento de produto com número de série irregular que impede assistência técnica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
FÁBIO COUTINHO BARROS
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
BRASIL UNIVERSAL LTDA.
, na qual o autor afirma que adquiriu um aparelho celular da marca Apple por meio da plataforma do primeiro requerido, entretanto o produto apresentou defeito em poucos meses de uso. Aduz que, ao procurar assistência técnica autorizada, foi informado de que o número de série do produto não correspondia às características do aparelho, impossibilitando a prestação do serviço. Sustenta que tentou resolver a questão de forma extrajudicial, mas sem êxito. Requereu, ao final, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11178799), com o seguinte dispositivo:

a) PROCEDENTE o pedido do autor para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.174,00 (três mil cento e setenta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais, com a atualização monetária pelo índice da CGJ/TJES da data do desembolso/aquisição (22/12/2022), e juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos desde a presente data.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

FACULTO à requerida, o recolhimento do produto na residência do autor, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das obrigações impostas, sem qualquer ônus para o requerente, que deverá franquear o acesso da requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.

Irresignada, a requerida Mercado Pago interpôs Recurso Inominado (ID 11178802), arguindo, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais, por suposta necessidade de perícia técnica, e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 11178806).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11178803.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Também
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Restou demonstrado que o autor adquiriu, por intermédio da plataforma do Mercado Pago, um produto com número de série irregular, o que impossibilitou a assistência técnica oficial.

Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais on-line responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

A defesa da recorrente limitou-se à negativa de responsabilidade, sem comprovação de diligência eficaz na verificação do vendedor ou do produto comercializado.

Desse modo, ausentes elementos que evidenciem culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, aplicável o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que admite a revisão do quantum apenas quando exorbitante ou irrisório. O valor fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido, dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por CONHECER o recurso inominado interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)